Tribunal: STF
Processo: AI 68177
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
Súmula 288. Sua prevalência, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil e a despeito da norma contida no parágrafo único do seu art. 544, por caber à parte o dever de vigilância na formação do instrumento de agravo. Entendimento firmado pelo Plenário no julgamento, a 8.10.75, do Ag(AgRg) 64.869. Agravo regimental não provido.